Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600206-77.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
21/03/2022
Número: 0600206-77.2021.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 01/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Difamação, Simples
Objeto do processo: Conflito de Jurisdição nº 0600206-77.2021.6.16.0000, conflito negativo de
competência, suscitado pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, ora
suscitante, em face do Juízo da 008ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, ora suscitado, por
entender que os autos foram distribuídos por conexão, de forma contrária ao disposto na
resolução regente TRE/PR nº 847/2019. Trata-se de Representação Criminal/Notícia de Crime
(Inquérito Administrativo) nº 0600154-66.2021.6.16.0199, referente à Ação Penal nº 782-
43.2021.8.16.0036, instaurada junto ao 3º Juizado Especial Criminal de São José dos Pinhais/PR por
Margarida Maria Singer, para apurar as infrações penais descritas nos arts. 139 e 140, caput c/c art.
141, II e III, do CP - crimes de difamação e injúria; competência declinada do 3º Juizado Especial de
São José dos Pinhais/PR para a Justiça Eleitoral; Ref. Representação 0601078-14.2020.6.16.0199).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (SUSCITANTE)
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
264
25/02/2022 18:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.430

CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0600206-77.2021.6.16.0000 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
SUSCITANTE: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NOTÍCIA CRIME. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONEXÃO AFASTADA.
SÚMULA N. 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTRIBUIÇÃO
ALEATÓRIA. ARTIGO 3º, § 2º, INCISO IV, DA RESOLUÇÃO TRE/PR N.
834/2019. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

1. Diante da ausência de norma específica no Código Eleitoral sobre competência
criminal, aplica-se, de forma subsidiária, por força do artigo 364 do Código
Eleitoral, o disposto no artigo 76 do Código de Processo Penal quanto ao instituto
da conexão.

2. O ajuizamento anterior de representação eleitoral, ainda que sobre os mesmos
fatos, não gera conexão com feitos criminais.

3. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado,
nos termos da orientação jurisprudencial firmada na Súmula n. 235 do Superior
Tribunal de Justiça.

4. Afastada a conexão entre os processos, há se reconhecer a competência do
juízo para quem o feito foi distribuído primeiramente por sorteio, com a aplicação
do disposto no artigo 3º, § 2º, inciso IV, da Resolução TER/PR n. 847/2019.

5. Conflito conhecido e resolvido para determinar a competência do Juízo da 8ª
Zona Eleitoral de São José dos Pinhais.

Num. 42906264 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424938800000041879838
Número do documento: 22022518424938800000041879838

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do conflito negativo para determinar a competência da
8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais , nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais que entendeu que, por se tratar de procedimento para apurar a
prática de crimes previstos nos artigos 325 e 326 do Código Eleitoral, a distribuição é aleatória,
nos termos do artigo 3º, § 2º, inciso IV, da Resolução do TRE/PR nº 847/2019.

O juízo da 8ª Zona Eleitoral, por sua vez, aduziu que a distribuição foi realizada
segundo orientação recebida da Secretaria Judiciária deste Tribunal por ser hipótese de conexão
com os Autos de Representação nº 0601078-14.2020.6.19.0199, em trâmite perante o juízo
suscitante, razão pela qual também declinou da competência.

O juízo suscitado prestou as devidas informações (ID 42731078), enquanto que o
juízo suscitante não apresentou manifestação (ID 42831747).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento
da competência do juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José Pinhais, sob o fundamento da
desnecessidade de reunião dos processos, nos termos da Súmula n. 235 do Superior Tribunal de
Justiça (ID 42837046).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade

O conflito negativo merece ser conhecido, uma vez que os juízos suscitante e
suscitado estão vinculados à jurisdição deste Tribunal, a teor do disposto na alínea ‘b’ do inciso I
do artigo 29 do Código Eleitoral1.

b) Do Mérito

A discussão diz respeito ao juízo competente para processar e julgar a presente
notícia crime, diante da negativa de competência suscitada pelos juízos da 8ª Zona Eleitoral e da
199ª Zona Eleitoral, ambos de São José dos Pinhais.

A Resolução TRE/P n. 847/2019 dispõe sobre a distribuição de competência nas
zonas eleitorais do Estado do Paraná, definindo a competência nos Municípios que são
Num. 42906264 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424938800000041879838
Número do documento: 22022518424938800000041879838

abrangidos por duas ou mais:

Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência jurisdicional
fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.

[...]

§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município os seguintes
feitos:

[...]

IV – criminais (inquérito, ação penal), ressalvada a competência das zonas eleitorais
especializadas;

[...]

Como se pode notar, os feitos que envolvem matéria criminal devem ser distribuídos
equitativa e aleatoriamente entre todas as zonas do mesmo Município, ressalvada a competência
das zonas eleitorais especializadas.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de
conexão com os Autos de Representação Eleitoral n. 0601078-14.2020.6.19.0199, distribuídos a
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais.

Diante da ausência de norma específica no Código Eleitoral sobre competência
criminal, aplica-se, de forma subsidiária, por força do artigo 364 do Código Eleitoral2, o disposto
no artigo 76 do Código de Processo Penal quanto ao instituto da conexão:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias
pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por
várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou
para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir
na prova de outra infração.

Desse modo, o ajuizamento anterior de representação eleitoral, ainda que sobre os
mesmos fatos, não gera conexão com feitos criminais.

Para além disso, em consulta ao PJE de primeiro grau, note-se que a representação
Num. 42906264 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424938800000041879838
Número do documento: 22022518424938800000041879838

em questão foi julgada extinta sem resolução do mérito, certificando-se o trânsito em julgado em
21/11/2020.

Ora, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42837046), não
há se falar em reunião de notícia-crime à representação eleitoral já julgada porque ausente o
risco de prolação de decisões conflitantes, nos termos da Súmula n. 235 do Superior Tribunal de
Justiça:

Súmula n. 235 do STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já
foi julgado.

Afastada a conexão entre os processos, deve ser reconhecida a competência do
Juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais para quem o feito foi distribuído
primeiramente por sorteio, aplicando-se o disposto no artigo 3º, § 2º, inciso IV, da Resolução
TER/PR n. 847/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e RESOLVER o conflito
negativo para determinar a competência da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais para
processar os Autos de Notícia-Crime n. 0600154-66.2021.6.16.0199, nos termos da
fundamentação.

Encaminhem-se os autos à 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais para as
devidas providências.

Dê-se ciência desta decisão à Procuradoria Regional Eleitoral.

Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

RODRIGO AMARAL

Relator

1 Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
I - processar e julgar originariamente: [...]
b) os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado; [...]

2 Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como
Num. 42906264 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424938800000041879838
Número do documento: 22022518424938800000041879838

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0600206-77.2021.6.16.0000 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
SUSCITANTE: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR -
SUSCITADO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do conflito negativo para determinar a competência da
8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais , nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.02.2022.

nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código
de Processo Penal.
Num. 42906264 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424938800000041879838
Número do documento: 22022518424938800000041879838